Tribunal: TJMT
Processo: 1029629-71.2023.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029629-71.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 055.232.011-03 (APELADO), JESSICA CAROLINE SILVA - CPF: 036.943.071-92 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 022.654.760-48 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 000.700.541-50 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO POR 12 HORAS – TRAJETO MODIFICADO – ACIDENTE NO TRANSPORTE DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Restou incontroverso nos autos que o Apelado adquiriu passagens aéreas com a Apelante, tendo ocorrido um atraso de voo de 12 horas.

A justificativa da Apelante, baseada em manutenção não programada da aeronave, não afasta a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a responsabilidade independentemente de culpa por defeitos na prestação do serviço.

Diante do longo atraso, resta configurado o dano moral sofrido pelo Apelado, sendo presumíveis os transtornos e aflições resultantes do fato.

O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 revela-se adequado, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à extensão dos danos, à condição econômica das partes e à finalidade pedagógica da condenação, não comportando redução.

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
em face da sentença proferida na Ação Indenizatória ajuizada por
L. F. D. O.,
menor impúbere, representado por seu genitor Fernando Aparecido de Oliveira
.

A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas sucumbenciais.

A Apelante alega, em suas razões (ID. 250253703), que o atraso ocorreu em razão de “manutenção na aeronave” (forças de fatos alheios à sua vontade), cumprindo com a legislação em vigor, e tomando as providências necessárias a satisfação do consumidor.

Refuta a ocorrência de falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, diante da inexistência de conduta ilícita da Recorrente e da ausência do dano.

Afirma a inocorrência dos danos morais, pela ausência de comprovação nos autos do dano à imagem, honra e personalidade do autor. Que houve mero aborrecimento, comum nas relações contratuais de transporte aéreo.

Combate o montante arbitrado em indenização por danos morais – exorbitante.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial e, subsidiariamente, almeja a redução do valor da indenização por dano moral em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas (ID 250253709).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na ausência de falha na prestação dos serviços pela Apelante e, subsidiariamente, na inexistência de dano moral indenizável e na redução do valor da indenização.

Trata-se de pontos incontroversos nos autos que o Apelado adquiriu passagens aéreas da Apelante, com previsão de saída da cidade de SINOP/MT (OPS) em a 08/11/2023 às 17h20min,
com destino final em MACÉIO/AL (MCZ), na data de 09/11/2023 às 02h10min
, contudo, em vista do atraso significativo do voo, foi “disponibilizado” outro, com itinerário ao destino final à RECIFE/PE (com conexão em CAMPINAS/SP), e após, a utilização de carro para deslocamento de aproximadamente 250km até a cidade MACEIÓ/AL.

Para afastar a falha na prestação dos serviços, a Apelante alega que o atraso é oriundo de manutenção não programada da aeronave.

Ocorre que, como é sabido, aplica-se no caso em questão o Código de Defesa do Consumidor, de maneira que eventuais problemas técnicos integram o risco da atividade da empresa de transporte aéreo, não afastando a sua responsabilidade, haja vista o disposto no artigo 14 do mencionado Código.

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, ocorrendo o atraso no voo levando o consumidor perder a conexão e ainda chegar ao seu destino final somente no dia seguinte com 12 horas de atraso, enseja reparação civil, não se podendo concluir que a situação vivenciada configura apenas mero desconforto ou simples aborrecimento.

Não há dúvidas a falha da prestação dos serviços, o que impõe o dever indenizatório pelos danos morais, que no caso se revelam comprovados diante do longo e desgostoso percurso imposto pelo atraso do voo originário contratado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO DE
VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS
- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMA - RECURSO PROVIDO. Já assentou o c. STJ que a postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso (STJ AgRg no REsp 971113/SP
Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.
(TJ-MT 10001698520198110045 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022) (Grifei)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – SENTEÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia a dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.
O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.
(N.U 1013886-96.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021) (grifei).

Neste contexto, importa registrar que o Apelado além de chegar ao destino final 12 horas após sua programação de férias, teve ainda o desprazer de no transcurso do trajeto terrestre até a cidade de Maceió/AL,
ter sofrido um acidente de trânsito (ID. 250253652)
, o que no contexto dos fatos agravaram ainda o estado anímico do consumidor.

Logo, inexiste razão para reforma do julgado quanto à indenização, de modo que passo à análise do valor.

Acerca do valor indenizatório, há que se observar que a sentença arbitrou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste importe, à questão, deve-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Ponderando tais orientações e circunstâncias do caso específico, Há de fato necessidade de redução do montante fixado a título de indenização de cunho moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em especial por se tratar o Apelado de menor incapaz, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

Nesse sentido esta eg. Segunda Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VÔO – AUTOR QUE ALÉM DE PERDER A CONEXÃO AINDA CHEGOU NO DESTINO FINAL COM 18 HORAS DE ATRASO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA DECORRENTE DO RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O atraso de voo sob alegação de problemas operacionais não exclui a responsabilidade da empresa aérea, já que se trata de fato previsível e integra o risco da atividade, sendo objetiva a sua responsabilidade.

Ocorrendo o atraso no voo levando o consumidor perder a conexão e ainda chegar ao seu destino final somente no dia seguinte com 18 horas de atraso, enseja reparação civil a título de danos morais, não se podendo concluir que a situação vivenciada configura apenas mero desconforto ou simples aborrecimento.

O valor da condenação deve atender ao caráter punitivo/pedagógico além dos Princípios da razoabilidade de forma que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado considerando o dano e suas consequências.

(N.U 1000228-67.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou parcial provimento
para reformar em parte a sentença, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024